Tribunal: TJES
Processo: 5006942-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006942-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SERGIO CARDOZO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que extinguiu a Execução, por cumprimento da obrigação. O recorrente alega que efetuou o depósito da referida quantia a fim de garantir o Juízo, de forma a possibilitar a apresentação dos Embargos, não existindo pagamento voluntário da obrigação.

2. De fato, verifica-se que a sentença extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do CPC, sob o argumento de que “
O executado cumpriu com a obrigação de pagar, através do depósito juntado no id. 44428023, no valor de R$8.776,14
”. Entretanto, compulsando os autos, vê-se que, do depósito efetuado, foi informado que o valor foi depositado a título de Garantia do juízo.

3. Assim, considerando que não foi oportunizado prazo para manifestação do executado, têm-se violado os princípios do contraditório e a ampla defesa, de modo que a sentença deve ser anulada.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu a execução, com a devolução do prazo para oferecimento de Embargos à Execução pelo Executado.

4.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)